Tribunal: TJBA
Processo: 8054385-67.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8054385-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: VERA LUCIA DE SOUZA ALELUIA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). LITISPENDÊNCIA E ABSORÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Pedido de cumprimento provisório de obrigação de fazer decorrente de acórdão proferido em mandado de segurança que reconheceu o direito à percepção da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC, com fundamento na paridade. O Estado da Bahia apresentou impugnação, alegando litispendência com ação em trâmite e sustentando que a gratificação já foi incorporada ao subsídio da servidora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre o presente cumprimento provisório e o processo nº 8176681-59.2023.8.05.0001, em trâmite perante a Turma Recursal; (ii) saber se é devida a implementação da GEAC de forma autônoma, diante da adoção do regime de subsídio e da alegada absorção da gratificação. III. Razões de decidir 3. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedido, centrados na implementação da GEAC, resta configurada a litispendência, matéria de ordem pública, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 4. A análise dos autos do processo apontado como paradigma demonstra que a controvérsia ali instaurada abrangeu não apenas valores retroativos, mas também a própria implementação da gratificação. 5. Ainda que superada a preliminar, os documentos acostados evidenciam que a exequente já percebia a GEAC antes da implantação do subsídio, tendo a vantagem sido absorvida pela parcela única instituída pela Lei Estadual n.º 12.578/2012, sem redução do valor global da remuneração. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. O regime de subsídio, fixado em parcela única, veda o acréscimo de gratificações autônomas, não sendo possível a cumulação pretendida. 7. A percepção cumulativa da GEAC com o subsídio configuraria duplicidade remuneratória, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa. IV. Dispositivo e tese 8. Impugnação acolhida. Cumprimento provisório indeferido. Processo extinto sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, art. 485, V. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8054385-67.2025.8.05.0000, em que figuram como requerente VERA LUCIA DE SOUZA ALELUIA e como requerido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator